Tribunal: TJBA
Processo: 0538744-96.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538744-96.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: GENIVAL DA CONCEICAO SOUZA

Advogado(s)
:
CELIA TERESA SANTOS, MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM, XENIA DOS SANTOS HOLTZ

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou a prejudicial de prescrição e condenou a seguradora ao pagamento de complementação de indenização securitária decorrente do seguro obrigatório DPVAT. A apelante sustentou a ocorrência da prescrição trienal da pretensão autoral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de cobrança de complementação de indenização do seguro DPVAT foi ajuizada dentro do prazo prescricional trienal, considerado o momento da ciência inequívoca da invalidez permanente e a suspensão decorrente do requerimento administrativo.

III. Razões de decidir

3. A pretensão de cobrança de indenização securitária do seguro obrigatório DPVAT submete-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos do art. 206, §3º, IX, do CC e da Súmula nº 405/STJ.

4. Nas ações envolvendo invalidez permanente, o termo inicial da prescrição corresponde à data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade permanente, conforme entendimento consolidado nas Súmulas nº 278 e nº 573 do STJ.

5. O laudo pericial emitido pelo Instituto Médico Legal em 08/08/2013 atestou debilidade funcional permanente do membro inferior esquerdo, configurando ciência inequívoca da invalidez permanente.

6. O requerimento administrativo formulado em 06/11/2013 suspendeu o curso do prazo prescricional, nos termos da Súmula nº 229/STJ, retomando-se a contagem após a resposta final da seguradora e o pagamento administrativo realizado em 06/12/2013 por constatação de invalidez permanente.

7. A ciência inequívoca da invalidez permanente também restou demonstrada pelo recebimento administrativo da indenização securitária pelo apelado, circunstância incompatível com a alegação de desconhecimento da consolidação das sequelas.

8. Considerando o termo inicial em 08/08/2013, com suspensão entre 06/11/2013 e 06/12/2013, ou mesmo tomando-se como marco inicial o pagamento administrativo em 06/12/2013, verifica-se que a ação ajuizada em 30/06/2017 foi proposta após o decurso do prazo prescricional trienal.

9. O entendimento de que a ciência inequívoca somente ocorreria com o laudo pericial produzido judicialmente comprometeria a segurança jurídica e inviabilizaria a estabilização das relações jurídicas.

10. Reformada integralmente a sentença, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida ao apelado.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e reconhecer a prescrição da pretensão de complementação da indenização securitária do seguro DPVAT, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0538744-96.2017.8.05.0001, oriundos da 1ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Registro Público de Lauro de Freitas/BA, tendo, como Apelante,

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

e, como Apelado,

GENIVAL DA CONCEIÇÃO SOUZA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA